Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717976-77.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Ao subscritor da petição de ID no 15537155 (pedido de desistência de recurso), para comprovar poderes especiais para tanto, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator